Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701489-95.2024.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO XAVIER DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ROUBOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CONCURSO FORMAL. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONCURSO DE PESSOAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. Havendo fundadas razões para a realização da busca domiciliar, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto – fuga dos réus ao avistarem os policiais e a localização de parte dos bens roubados em busca pessoal e veicular -, não há que falar em ilegalidade da medida ou em nulidade das provas advindas da referida diligência, ou sobre vício da autorização para ingresso na residência. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de roubo, incabível a absolvição dos réus. A prisão dos réus em situação de flagrância, logo após a prática dos crimes, corroborada pela confissão do corréu e a localização de bens roubados na posse deles são elementos suficientes para afastar a negativa de autoria. A não identificação do réu, que estava usando um chapéu durante a prática dos crimes, pelo Laudo de Comparação Facial, não é suficiente para a absolvição quando a autoria foi comprovada por outros elementos de prova. A majorante da restrição da liberdade deve ser mantida no caso em que as vítimas foram amarradas e presas em um quarto, por tempo juridicamente relevante. É incabível o reconhecimento de crime único, quando os roubos foram praticados em igual contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, violando-se patrimônios distintos. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do artigo 3o, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil (REsp n° 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023), sendo dispensável a instrução probatória específica. O concurso de pessoas não é elementar do crime de roubo. Na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma delas como circunstância judicial desfavorável e outra como majorante, na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja ofensa ao critério trifásico ou configuração de bis in idem. O recorrente aponta violação aos artigos 231 e 616, ambos do CPP, e 5o, inciso XI, da CF, sustentando a possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo, bem como a determinação de diligências, ao argumento de serem provas relevantes para a defesa do réu, notadamente acerca da suposta ilegalidade da busca domiciliar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 231 e 616, ambos do CPP. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: “os documentos apresentados pelo apelante após a prolação da sentença, isto é, meses após a prática do crime, não possuem o condão de comprovar as alegações, principalmente considerando que a questão foi suscitada apenas na fase recursal. Ademais, ainda que assim não o fosse, verifica-se que havia fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, para a realização da busca domiciliar, que foi, frise-se, precedida da prisão em flagrante dos réus, quinze minutos após a prática dos crimes, e da realização da busca pessoal e veicular, momento em que foram encontrados alguns dos bens roubados instantes antes. É importante destacar que os réus, ao avistarem os policiais, em atitude extremamente suspeita, empreenderam fuga; porém, logo foram capturados pelos policiais” (Id 62656838). Assim, infirmar tal conclusão é medida incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017